Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1001083-56.2018.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
Recorridos: GUILHERME ANJOLINO RUMANIA e JÉSSICA BERNINI RUMANIA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. COBERTURA PARA A HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DE FATOS RELACIONADOS COM OS PRÓPRIOS SEGURADOS. CONDIÇÕES GERAIS ESPECÍFICAS. VOO CANCELADO EM DECORRÊNCIA DE FATORES CLIMÁTICOS NO LOCAL DE DESTINO - FURACÃO IRMA -. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual os Recorridos postulam reparação por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que foram premiados com uma viagem internacional para a Disney em Orlando-FL prevista para os dias 04/09/2017 à 10/09/2017; b) que contrataram seguro viagem junto a empresa Recorrente conforme apólices de n.o 525406, 525407 e 525408; c) que em território norte-americano foi noticiado de que haveria passagem do furacão Irma; d) que em razão desse fato o seu voo foi cancelado sendo condicionado o retorno a disponibilidade da companhia aérea; e) que acionaram o seguro contratado, no entanto, foi negado o atendimento em razão de a cobertura limitar-se à sinistros afetos à despesas médicas dos segurados; f) que a sua apólice não constou aludida limitação; g) que permaneceram em solo americano até o dia 14/09/2017, razão pela qual pleiteia pela cobertura das despesas que tiveram no período superior ao programado.
2. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a legalidade da cobertura do seguro para a hipótese de cancelamento da viagem em razão de fatos relacionados com os próprios segurados, nos termos das condições gerais colacionadas na contestação (ID 44848477).
3. Registre-se que as hipóteses previstas na apólice para o caso de “CANCELAMENTO DE VOO” encontram-se restritas a “a) morte, acidente pessoal ou enfermidade grave do segurado que impossibilite o início de sua viagem; b) morte ou internação hospitalar em decorrência de acidente pessoal ou enfermidade declarada de forma repentina e de maneira aguda do cônjuge, pais, irmãos ou filhos do segurado; c) recebimento de notificação em juízo improrrogável para o segurado comparecer perante a Justiça, desde que o recebimento da referida notificação seja posterior à contratação da viagem”, sendo devidamente especificado nas apólices colacionadas na exordial que “As regras estabelecidas para cada cobertura estão devidamente definidas nas Condições Gerais desta apólice”.
4. Portanto, não há se falar em qualquer abusividade da seguradora Recorrente ao negar a cobertura do seguro no caso em comento, porquanto o cancelamento do voo foi motivado por fatores climáticos – furacão Irma -.
5. Demais disso, é cediço que condições climáticas adversas que, via de regra, constitui motivo de força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade por eventual falha na prestação de serviço consistente no cancelamento de um voo.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001083-56.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.961-12 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JESSICA BERNINI - CPF: 042.018.071-00 (RECORRENTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021